Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716055-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELIO BRAZ AGUIAR AGRAVADO: LUCAS FERREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARMÉLIO BRAZ AGUIAR (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de LUCAS FERREIRA DE BRITO, processo n. 0701582-29.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 123951073 dos autos de origem): “A parte credora pretende com os documentos encartados aos autos a partir do ID 122367228 a 123919303 comprovar a fraude à execução, para tanto alega que as alterações nos atos constitutivos da empresa CANÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E AGROPECUÁRIA LTDA demonstram o conluio entre a genitora e filhos; que a Sra. Pérola Meireles já foi fora a proprietária do imóvel de matrícula no 6.076, ID 123919298; e que a companheira do executado deve responder pela dívida. Aponta que os filhos do executado - Lucas Ferreira Brito - os senhores Lucas Carneiro de Mendonça Brito e Simeão Ferreira de Brito Neto figuram como laranja em empresas. Nas palavras do exequente: "Que a vista dos indícios de transferência de propriedade do imóvel outrora de PEROLA MEIRELES e agora passando à integralizar o capital da empresa CANÁRIO, bem como considerando que o referido imóvel conforme já demonstrado anteriormente destinava-se à residência do Executado, tal fato é capaz de forma razoável à demonstração da fraude orquestrada pela família, desde já requerendo seja o indigitado imóvel matricula no. 6076, apartamento, bloco D, situado na SQS 108 – Asa Sul, venha a ser objeto de PENHORA" Decido. O débito decorre de "contrato de mútuo verbal entre as partes litigantes" tendo sido o requerido condenado ao pagamento dos valores indicados nos cheques números AA-003303 e AA-003304, corrigidos monetariamente. A responsabilidade patrimonial consiste na possibilidade dos bens de determinada pessoa serem levados à expropriação executiva. Assim, além dos legitimados passivos no título judicial, outras pessoas poderão responder pela integralidade da dívida: os legitimados do artigo 790 do CPC. A tese de favorecimento da dívida para o núcleo familiar tem guarida quando se está a examinar embargos de terceiro, manejado por cônjuge do executado, em que o referido cônjuge busca proteger sua meação sobre o bem imóvel que consta integralmente em nome do executado. O fato de uma esposa ou filho ter eventualmente ter auferido benefício com dívidas contraídas por seu pai não faz a esposa ou o filho devedores do título, nem possibilita a penhora de imóvel em nome da esposa ou do filho. Para se ter êxito em tese de fraude à execução, mister que o credor demonstre que, após o início da ação judicial, o executado tenha transferido seu imóvel por ato gratuito (doação, por exemplo) ou ato oneroso para comprador que sabia da condição de inadimplência do executado (tal como ocorre quando há registro de penhoras sobre o bem ou averbação da existência de ações judiciais). No caso dos autos, vê-se que o executado não figura como sócio da empresa Canário Administração de Imóveis e Agropecuária LTDA, e que malgrado a parte credora alega a existência de conluio fraudulento do grupo familiar, não conseguiu comprovar a fraude à execução. O imóvel que se busca a penhora não está em nome do executado, nem nunca esteve em nome do executado (tal como aponta Certidão de ônus de ID 123919298). Nem mesmo com a certidão de ônus do imóvel, a parte credora conseguiu provar a tese, 123919298, visto que a Sra Perola Meirelles de Brito, não legitimada nesta execução forçada, em razão da integralização de capital transferiu o imóvel para a empresa Canário Administração de Imóveis e Agropecuária Ltda, como desdobramento de alguém que tem parte de uma empresa. Do mesmo modo, o credor não comprovou que deve a companheira responder pela satisfação do crédito em razão da obrigação ter sido constituída em proveito da família. Nesse cenário, a responsabilidade pela satisfação do crédito não de pode ser direcionada "in totum" ou em parte para a genitora, genitor, filhos ou companheira, pela inexistência de provas. Acaso o credor tenha elementos fortes, verossímeis e objetivos para demonstrar fraudes, simulações em que o executado tenha transferido seu patrimônio para terceiro para frustrar o cumprimento de sentença, poderá os apresentá-los em outra ocasião. Reitero que tanto o executado como a companheira não figuram como sócias da empresa citada, ID 122367227 (print) e que o imóvel de matrícula 6.076, ID 123919298, e veículos de ID 122367229, não estão em nome do executado ou companheira. Ante o exposto, indique a parte credora bens passíveis de penhora do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do retorno dos autos ao arquivo provisório.” Inconformado, o demandante recorre. Narra ter ajuizado a fase de cumprimento de sentença contra o agravado, em decorrência da procedência de ação de cobrança de cheques, todavia, a parte devedora ainda não realizou o pagamento. Diz que já foi sócio do agravado e que tem ciência de seus métodos para ocultar o patrimônio, que se consubstancia em colocá-los em nome de parentes, como a sua genitora, genitor, filhos e companheira – aponta a existência de fraude. Tece considerações acerca de empreendimentos do agravado que estariam em nome de parentes, o que afirma se tratar de fraude contra credores. Pondera também que se faz possível a constrição da meação em caso de união estável em razão da responsabilidade patrimonial decorrente de dívidas do companheiro/cônjuge. Afirma haver patrimônio em nome da companheira do agravado, SALOMIT CARNEIRO DE BRITO “destacando-se os loteamentos no bairro Park JK, SETOR MANDU composto pelo conjunto de 2.8 31 LOTES; 01 imóvel situado à Avenida Dona Sara Kubibscheck quadra 57, lote 26, loja 1, estabelecimento comercial (mercado) CNPJ 182.292.380/0001-59, nome fantasia BELLE SHOPP CASA DE CARNES , 01 imóvel localizado na SQS 108, Bloco D, apto 504, Asa Sul, Brasília/DF e a penhora de valores disponíveis no caixa da empresa BELLA SHOP MERCADO DE CARNES inclusive máquinas de recebimento de débito e crédito.” Liminarmente requer seja concedida tutela de urgência para determinar a penhora da meação dos bens em nome da Companheira do Agravado, Sra. Salomith Carneiro de Mendonça, assim como do imóvel de matrícula no. 6076, apartamento 504, bloco D, situado na SQS 108 – Asa Sul e valores disponíveis no caixa da empresa BELLA SHOP MERCADO DE CARNES inclusive máquinas de recebimento de débito e crédito. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 35459389. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente a análise a ser realizada se restringe ao pedido liminar que busca a constrição da meação de bens em nome da companheira do agravado e da empresa BELLA SHOP MERCADO DE CARNES, que, segundo o recorrente, pertenceria ao agravado, mas estaria em nome de parentes. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, verifico que a questão posta demanda exame aprofundado dos elementos probatórios coligidos, para se verificar acerca de suposta fraude, o que, sabidamente, é defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, afigura-se necessário decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com a eg. Turma. Ademais, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar, sendo certo que a questão permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Impende ressaltar que não se verifica risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, sem perigo de iminente prescrição ou ato judicial que possa resultar em extinção do processo. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator